Tribunal: TJPA
Processo: 0811123-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811123-62.2023.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

APELADO: C PORTENHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, KELVIN SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÕES APÓS RENÚNCIA DE ADVOGADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Kelvin Santos de Souza e C Portenho Consultoria em Gestão Empresarial Ltda em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou anteriores embargos declaratórios em apelação cível. Os embargantes sustentam omissão e contradição no julgado quanto à alegada nulidade das intimações realizadas após a renúncia dos antigos patronos, com fundamento nos arts. 274, parágrafo único, 76 e 112 do CPC, bem como nos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, requerendo efeitos infringentes para reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à renúncia dos advogados anteriormente constituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 274, parágrafo único, 76 e 112 do CPC e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve contradição interna no julgado ao reconhecer preclusão e, subsidiariamente, apreciar o mérito da alegação de nulidade; (iii) determinar se a ausência de constituição de novo patrono após a comunicação da renúncia enseja nulidade processual; e (iv) verificar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de fundamentos já enfrentados ou à inovação recursal.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de nulidade das intimações posteriores à renúncia dos patronos, concluindo pela ocorrência de preclusão consumativa e inovação recursal, por ausência de suscitação oportuna da matéria.

A comunicação regular da renúncia dos advogados aos mandantes, nos termos do art. 112 do CPC, transfere à parte o ônus de constituir novo patrono, independentemente de nova intimação judicial específica.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A alegação de irregularidade de representação processual fundada no art. 76 do CPC não afasta a conclusão de validade dos atos processuais quando a própria parte, ciente da renúncia, deixa de regularizar tempestivamente sua representação.

A rejeição da tese de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a inexistência de nulidade e de prejuízo concreto.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é exclusivamente interna ao julgado, inexistindo vício quando o órgão julgador apresenta fundamento principal de natureza processual e fundamento subsidiário de mérito.

A decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief e do art. 282, §1º, do CPC.

A oposição sucessiva de embargos declaratórios reiterando teses já apreciadas, sem indicação de vício real no julgado, caracteriza utilização abusiva do recurso com finalidade protelatória.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos, afastando a necessidade de oposição reiterada de aclaratórios apenas para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reapreciação de matéria já decidida.

A comunicação regular da renúncia do advogado ao mandante transfere à parte o ônus de constituir novo patrono, independentemente de nova intimação judicial.

A contradição sanável por embargos declaratórios é apenas a interna ao próprio julgado.

A nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo à parte.

A oposição reiterada de embargos de declaração sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC caracteriza recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 76, §§1º e 2º, 112, 274, parágrafo único, 282, §1º, 489, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2433171/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1041164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0811123-62.2023.8.14.0301; Embargantes: KELVIN SANTOS DE SOUZA e C PORTENHO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA; Embargado: CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, aplicando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, tudo na conformidade do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KELVIN SANTOS DE SOUZA e C PORTENHO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em face do acórdão de id 35447277, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou anteriores embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que: (i) os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal; (ii) a alegação de nulidade das intimações posteriores à renúncia dos patronos não foi oportunamente suscitada, encontrando-se alcançada pela preclusão consumativa; (iii) a renúncia dos antigos advogados foi regularmente comunicada às partes, nos termos do art. 112 do CPC; (iv) incumbia aos recorrentes providenciar a constituição de novo patrono após a ciência da renúncia; e (v) inexistiu demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar a decretação de nulidade processual.

Em suas razões recursais de id 35716986, os embargantes sustentam, em síntese: (i) a tempestividade dos aclaratórios, argumentando que o acórdão embargado foi publicado em 15/04/2026, observada a suspensão dos prazos processuais nos dias 20 e 21 de abril de 2026; (ii) o cabimento dos embargos de declaração diante da alegada existência de omissão e contradição no julgado; (iii) que os atuais patronos somente tiveram ciência da existência do processo após diligência própria realizada no sistema PJe, ocasião em que localizaram os autos e passaram a atuar regularmente; (iv) que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente a alegação de nulidade das intimações realizadas após a renúncia dos antigos patronos; (v) que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (vi) que a ausência de intimação válida teria impedido a prática tempestiva dos atos processuais cabíveis; e (vii) requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as supostas omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a nulidade dos atos processuais posteriores à renúncia dos advogados anteriormente constituídos.

Em contrarrazões de id 36101645, o CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM suscita, preliminarmente, o não cabimento dos embargos de declaração, ao argumento de inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. No mérito, sustenta, em síntese: (i) que os embargantes reiteram argumentos já deduzidos em anteriores embargos declaratórios e devidamente apreciados por esta Corte; (ii) que o recurso possui caráter manifestamente protelatório; (iii) que os embargantes não interpuseram apelação contra a sentença de primeiro grau, inexistindo impugnação específica às razões do decisum originário; (iv) que as alegações veiculadas configuram inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade; (v) que o acórdão recorrido limitou-se a apreciar questões atinentes aos consectários legais da condenação; e (vi) requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, bem como por partes legitimadas e devidamente representadas nos autos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, dos vícios autorizadores dos embargos de declaração, notadamente omissão e contradição, no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que rejeitara anteriores embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível. Cumpre examinar, ainda, diante das contrarrazões apresentadas pelo embargado, se o presente recurso possui caráter manifestamente protelatório.

Como cediço, os embargos de declaração constituem meio de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, não se destinando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador. O Código de Processo Civil disciplina a matéria no art. 1.022, nos seguintes termos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o cabimento dos aclaratórios depende da presença de vício interno do pronunciamento judicial: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não basta, portanto, que a parte discorde da conclusão adotada pelo colegiado, tampouco que pretenda a reabertura do debate sobre matéria já decidida.

No caso concreto, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido: (i) em omissão quanto ao art. 274, parágrafo único, do CPC, por não enfrentar a tese de que as intimações posteriores à renúncia dos antigos patronos teriam sido encaminhadas a endereço diverso daquele indicado na contestação; (ii) em omissão quanto aos arts. 76, §1º, II, e §2º, II, do CPC, sob o argumento de que as consequências da ausência de regularização da representação processual dependeriam de prévia intimação válida; (iii) em omissão quanto ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; (iv) em contradição interna, pois o julgado teria reconhecido a preclusão/inovação recursal e, ainda assim, examinado a alegação de nulidade; e (v) em fundamentação deficiente quanto à ausência de prejuízo concreto.

Todavia, após exame minucioso do acórdão embargado, verifico que nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC está configurada.

Com efeito, o acórdão impugnado enfrentou expressamente o núcleo da controvérsia submetida ao Colegiado, assentando que a alegação de nulidade das intimações posteriores à renúncia dos advogados não foi oportunamente suscitada antes do julgamento da apelação, caracterizando inovação recursal e preclusão consumativa. Também consignou que a renúncia dos patronos foi regularmente comunicada às partes, com prova inequívoca de ciência, nos termos do art. 112 do CPC, e que, a partir dessa ciência, incumbia aos litigantes constituir novo advogado, independentemente de nova intimação judicial específica.

O art. 112 do CPC dispõe:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”

Assim, uma vez comprovada a comunicação da renúncia ao mandante, transfere-se à parte o ônus de providenciar a constituição de novo patrono. A questão foi efetivamente apreciada no acórdão embargado, ainda que em sentido desfavorável aos ora embargantes, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Não há omissão quanto ao art. 274, parágrafo único, do CPC. Embora os embargantes insistam na tese de que as comunicações judiciais teriam sido encaminhadas a endereço diverso daquele indicado em contestação, o acórdão embargado examinou a premissa jurídica essencial: a ciência da renúncia dos antigos patronos e o consequente ônus das partes de regularizarem a representação processual. O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação defendida pelos embargantes não significa ausência de prestação jurisdicional.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando tiver encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia. O dever constitucional de fundamentação exige enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não impõe a elaboração de resposta exaustiva a cada dispositivo legal invocado, sobretudo quando a tese jurídica central já foi analisada de modo claro e coerente.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao art. 76 do CPC. O acórdão embargado consignou que a irregularidade de representação, no contexto examinado, decorreu da ausência de constituição de novo patrono pelas próprias partes após ciência da renúncia dos antigos advogados. Além disso, destacou-se a inexistência de demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar a decretação de nulidade processual.

O art. 76 do CPC dispõe:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”

No entanto, a invocação desse dispositivo, tal como formulada nos embargos, busca rediscutir a conclusão já firmada quanto à validade dos atos processuais e à ausência de prejuízo. Trata-se, portanto, de pretensão de reforma do julgado, e não de integração de decisão omissa.

Igualmente não se constata omissão em relação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. O acórdão embargado enfrentou a alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal ao concluir que não houve nulidade processual, seja porque a tese foi suscitada tardiamente, seja porque a renúncia dos advogados foi comunicada às partes, seja porque não se demonstrou prejuízo concreto. A rejeição da tese constitucional não equivale à omissão.

Quanto ao ponto, convém assinalar que o art. 1.025 do CPC estabelece o chamado prequestionamento ficto, nos seguintes termos:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, para fins de acesso às instâncias superiores, basta que a matéria tenha sido suscitada em embargos declaratórios, cabendo ao tribunal superior avaliar a existência, ou não, de vício no julgado. Não há, portanto, necessidade de acolhimento dos embargos apenas para menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte.

Também não há contradição interna no acórdão embargado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente dentro da própria decisão, entre fundamentos incompatíveis entre si ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com contrariedade entre o julgado e a interpretação jurídica pretendida pela parte.

No caso, o acórdão afirmou, como fundamento principal, que a alegação de nulidade estava preclusa e configurava inovação recursal. Em seguida, apenas por reforço argumentativo, consignou que, ainda que superado tal óbice, a tese de nulidade não prosperaria, diante da comunicação da renúncia aos mandantes, do ônus das partes de constituírem novo advogado e da ausência de prejuízo concreto. Tal técnica decisória, fundada em motivação subsidiária, não caracteriza contradição; ao contrário, reforça a completude da prestação jurisdicional.

A existência de fundamento principal e fundamento subsidiário não gera incompatibilidade lógica. O julgador pode, sem qualquer vício, reconhecer um óbice processual ao acolhimento da tese e, adicionalmente, demonstrar que a pretensão também não se sustentaria no mérito. Essa estrutura argumentativa é comum e legítima, não havendo falar em contradição eliminável pela via dos aclaratórios.

No que se refere à alegada motivação deficiente sobre o princípio pas de nullité sans grief, melhor sorte não assiste aos embargantes. O acórdão embargado deixou claro que a decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, conforme dispõe o art. 282, §1º, do CPC:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

A parte embargante pretende fazer prevalecer a tese de que a perda da oportunidade de apresentar contrarrazões à apelação e eventual apelação própria configuraria, por si só, prejuízo automático. Todavia, o acórdão embargado adotou compreensão diversa, assentando a inexistência de demonstração concreta de prejuízo, especialmente diante da ciência da renúncia e da ausência de oportuna regularização da representação processual pelos próprios interessados. Mais uma vez, a insurgência não revela vício de fundamentação, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

Registro, ainda, que os presentes embargos não apontam erro material, obscuridade ou qualquer lacuna real no dispositivo do acórdão. O que se verifica é a tentativa de rediscutir, pela via estreita dos aclaratórios, a tese de nulidade das intimações posteriores à renúncia dos advogados, matéria já enfrentada no julgamento do agravo interno e, antes disso, na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da causa, tampouco para inovação recursal ou mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Nesse sentido:

“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2433171 RJ 2023/0258232-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a contradição sanável por embargos declaratórios é a interna, existente entre os elementos do próprio julgado, e não aquela estabelecida entre a decisão e a tese defendida pela parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES . INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão . 2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Superado o exame dos vícios apontados, passo à análise do caráter protelatório suscitado pelo embargado.

O art. 1.026, §2º, do CPC prevê:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

No caso concreto, entendo configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Isso porque os embargantes não se limitam a apontar verdadeiro vício integrativo do acórdão. Ao contrário, reiteram substancialmente a mesma tese de nulidade das intimações posteriores à renúncia dos antigos patronos, já examinada no acórdão embargado, insistindo na rediscussão de matéria que foi objeto de fundamentação expressa pelo Colegiado. A peça recursal, embora formalmente apresentada sob a roupagem de omissão e contradição, busca, em realidade, a modificação do resultado do julgamento mediante reabertura de debate já encerrado.

A finalidade protelatória torna-se ainda mais evidente porque estes aclaratórios sucedem embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão da apelação, decisão monocrática que os rejeitou e agravo interno desprovido pelo Colegiado. Há, portanto, sucessiva utilização da via declaratória para repisar a mesma matéria, sem demonstração efetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não se desconhece que os embargos de declaração podem ser opostos para fins de prequestionamento. Contudo, o prequestionamento não dispensa a presença de algum vício declaratório, nem autoriza a utilização do recurso como mecanismo de mera postergação do trânsito em julgado ou de renovação indefinida de teses já apreciadas. O art. 1.025 do CPC já resguarda a parte quanto à matéria suscitada, de modo que a insistência recursal, sem vício real, revela abuso do instrumento processual.

Diante desse quadro, reputo adequada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em percentual moderado de 1% sobre o valor atualizado da causa, suficiente para reprimir o uso inadequado dos embargos declaratórios, sem representar sanção excessiva.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos por KELVIN SANTOS DE SOUZA e C PORTENHO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, mantendo integralmente o acórdão embargado, e, reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, condenar os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 02/06/2026